Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-11.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007283-11.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANA AREIA DOS SANTOS - CPF: 545.627.832-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA AREIA DOS SANTOS - CPF: 545.627.832-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007283-11.2024.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIANA AREIA DOS SANTOS

APELADO: JULIANA AREIA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de tráfico de drogas majorado, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 582 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Ministério Público busca a majoração da pena-base pela quantidade de drogas apreendida e a alteração do regime inicial para o fechado.

3. A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A escolha de qual fase o vetor do art. 42 da Lei no 11.343/06 irá incidir está dentro da discricionariedade do julgador.

5. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do STJ.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem dedicação da apelante à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa, sendo viável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. “A quantidade e a natureza de entorpecentes não impedem, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado, salvo prova concreta de dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa”.

2. “A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4o, 40, V, e 42; Código Penal, art. 59; Súmula no 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 959606/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007283-11.2024.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIANA AREIA DOS SANTOS

APELADO: JULIANA AREIA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Juliana Areia dos Santos
, visando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
].

O Ministério Público Estadual postula a majoração da pena-base em virtude da quantidade de entorpecente apreendida e a modificação do regime inicial para o fechado.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pleiteia a aplicação da atenuante da confissão,

o reconhecimento do tráfico privilegiado e

a fixação do regime aberto.

Nas contrarrazões, a defesa e o Ministério Público requerem seja negado provimento aos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007283-11.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se apenas a questões relativas à dosimetria da pena, que foi assim fixada pelo juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT:

“
Primeira fase:

(...)
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, a sentenciada é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de considerá-la em razão da pena já se encontrar no mínimo legal. Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo definitivo.

A quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder da acusada, qual seja, 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico. Atente-se que essa quantidade de maconha - aproximadamente 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), se mostra considerável e apresenta-se compatível com traficância, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 5.225 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-pesomedio-
cigarro-de-maconha), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e sem o aval de organizações criminosas, o que não é o caso da sentenciada, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de drogas, de modo que majoro sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, encontrando uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 582 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor
JULIANA AREIA DOS SANTOS
, (...), no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 582 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional de início em
SEMIABERTO,
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006
”.

O Ministério Público Estadual postula a majoração da pena-base em virtude da quantidade de entorpecente apreendida e a modificação do regime inicial para o fechado.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pleiteia a aplicação da atenuante da confissão,

o reconhecimento do tráfico privilegiado e

a fixação do regime aberto.

Segundo consta da decisão condenatória,
Juliana Areia dos Santos
foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas majorado por transportar, para outro Estado da Federação,
cinco tabletes de maconha
(skunk), pesando
5,225kg
.

O juízo de origem, ao fixar a dosimetria da pena, utilizou a quantidade de entorpecente apreendida para afastar a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006.

O artigo 42 da referida legislação prevê que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”
.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a escolha de qual fase o vetor do art. 42
[1]
da Lei no 11.343/06 irá incidir está dentro da discricionariedade do julgador
”
[2]
.

Ademais, “
a utilização da quantidade e qualidade da droga na terceira etapa da dosimetria, após já terem sido consideradas na primeira fase, caracteriza indevido bis in idem
” [STJ. AgRg no HC 959606 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 17/12/2024].

Desse modo, inviável o deferimento do pedido ministerial, uma vez que a dosimetria foi estabelecida conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pretensão encontra óbice no enunciado da Súmula no 231 do STJ, que dispõe: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em sessão realizada no dia
14 de agosto de 2024
, a Terceira Seção da Corte de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n.
231
do STJ.

Portanto, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, a redução da pena para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006, o juízo de origem afastou tal pretensão, sob o fundamento que “
a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo definitivo
”
.

Para o STJ, “
a quantidade e a natureza de entorpecentes, por si sós, não podem obstar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
”
[3]
.

Também quanto ao ponto, o parecer da 1a Procuradoria de Justiça destaca que “
o juízo negou a redutora do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, ao argumento que a droga apreendida seria avaliada em cerca de R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, o que denota ter a ré certa proximidade com organização criminosa.
Sem embargos a este entendimento,
quanto ao afastamento da minorante, sem qualquer elemento cognitivo mínimo, tais como relatórios de investigações prévias e outras fontes idôneas de prova desta efetiva dedicação do acusado a atividades criminosas, importaria em severo subjetivismo penal
”.

Dessa forma, à míngua de elementos fáticos-probatórios que demonstrem a dedicação da apelante à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa, é de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Passo à dosimetria da pena.

Conservo a sanção estabelecida na primeira e segunda fase, conforme a decisão de origem, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena, disposta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto) em virtude da quantidade de entorpecente apreendida [
5,225kg de maconha
], chegando a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Ainda nessa etapa, incide a majorante do artigo 40, inciso V, uma vez que o entorpecente se destinava a outro Estado da Federação, alcançando 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do 42 da Lei no 11.343/2006, art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
apelo ministerial
e dou
parcial provimento
ao recurso defensivo para reestabelecer a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
STJ. AgRg no HC 959606 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 17/12/2024.

[3]
STJ. AgRg no HC 959606 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 17/12/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025